Tribunal: TJDFT
Processo: 0712849-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. QUESTÃO DE DIREITO RELATIVA À COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO DE DISSOLUÇÃO TOTAL OU PARCIAL E APURAÇAO DE HAVERES DE SOCIEDADE SIMPLES. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA NA ORIGEM ENTRE JUÍZO DA VARA CÍVEL E JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF. ADMISSÃO PRÉVIA DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA No 1 SOBRE IDÊNTICA MATÉRIA. TESE DEFINIDA PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. INCIDENTE INADMITIDO.
1. No julgamento do incidente de assunção de competência no 1, relativo ao processo de no 0721158-98.2023.8.07.0000, de relatoria do eminente Desembargador Robson Teixeira de Freitas, definiu-se a seguinte tese vinculante, nos termos do art. 927, inciso IV, e art. 947, ambos do CPC, in litteris: “É competente para processar e julgar a ação de dissolução e apuração de haveres de sociedade simples o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal”.
2. É inadmissível o incidente de assunção de competência submetido à Câmara de Uniformização em 6/6/24, para definição do juízo competente para processar e julgar a ação de dissolução e apuração de haveres de sociedade simples, constatada a submissão e admissão prévias do IAC no 1 pelo órgão de uniformização, que versa sobre idêntica matéria.
3. Incidente de assunção de competência inadmitido.